Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ORIGEM SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE.
1. Em se tratando de penhora da restituição do imposto de renda, imprescindível averiguar a origem dos valores.
2. Na hipótese, a executada possui apenas uma fonte pagadora, presumindo-se que os valores a serem restituídos são provenientes de salário, não se desincumbindo o credor da prova necessária de que o crédito da restituição não se origina de pagamento a maior de tributo sobre verba de natureza não-salarial.
3. Impenhorável a quantia restituída de imposto de renda oriunda de desconto em verba salarial, à míngua de descaracterização da natureza alimentar. Precedentes.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.